Tribunal: STF
Processo: ARE 1429785
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-04-11
Data de publicação: 2023-04-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, inciso XXXV, e 93, inciso IX, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, no que tange à alegação de violação do(s) art(s). 93, inciso IX, da Constituição, verifica-se que a decisão de inadmissão do recurso extraordinário está amparada em aplicação de precedente firmado com base na sistemática da repercussão geral.



    Todavia, o art. 1.042 do Código de Processo Civil é expresso sobre o não cabimento de agravo dirigido ao STF nas hipóteses em que a negativa de seguimento do recurso extraordinário tiver-se dado exclusivamente com base na sistemática da repercussão geral, sendo essa decisão passível de impugnação somente por agravo interno (art. 1.030, § 2º, do CPC/2015). Sobre o tema, destaque-se:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.109.295/RS-ED-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia (Presidente), DJe de 25/9/18).



    Assim, não conheço do recurso quanto ao(s) capítulo(s) acima referenciado(s).



    Ademais, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    "(...)



    A materialidade delitiva está provada pelo boletim de ocorrência de fls. 05/06, pela imagem de fls. 198, pelos laudospsicológicos de fls. 401 e 685, pelo documento de fls. 402, e por toda prova colhida durante o curso processual.



    (...)



    As declarações da vítima foram extremamente seguras e coesas, mantendo-se livres de quaisquer contradições. Isabel, em todas as oportunidades em que inquirida, narrou a dinâmica adotada pelo apelado.



    Vale ainda salientar que a vítima narrou exatamente a mesma versão não apenas às autoridades policial e judicial, mas, ainda, à sua irmã, ao seu amigo e aos seus pais.



    Convém também relembrar que a palavra da ofendida, livre de contradições e alicerçada nos demais elementos de prova, deve prevalecer sobre a do apelado, visto que, nos crimes contra a dignidade sexual, que usualmente ocorrem fora das vistas de testemunhas, ela se encobre de maior relevo.



    (...)



    Por outro lado, os depoimentos das testemunhas de defesa não são aptos a infirmar a tese acusatória. Inicialmente, vale ressaltar que Jeferson é sócio de Bruno na barbearia e Félix é seu cliente, razão pelaqual a versão por eles apresentada não podem ser acatadas com total imparcialidade. Fora isso, o fato de eles não terem presenciado a vítima chorando na barbearia e/ou o casal brigando, não significa inexistência decrimes.



    (...)



    Todavia, somando-se à narrativa coerente da vítima, livre de contradições, e, por si só, suficientes à condenação do apelado, há, também, o testemunho de Marcela que, embora não tenha conhecimentosobre os acontecimentos ora analisados, declarou que, em 2014, foi contratada por uma antiga namorada do apelado para que ela obtivesse medida protetiva, pois a moça era constantemente ameaçada e vigiada porBruno, tudo porque não aceitava o término do relacionamento.



    (...)



    Assim, o conjunto probatório é uníssono e robusto, não havendo que se falar em insuficiência probatória, impondo-se, portanto, a condenação do apelado nos delitos artigo 213, § 1º, por cinco vezes, c/c oartigo 71, parágrafo único, todos do Código Penal Código Penal, e do artigo 147, ambos do Código Penal."



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:  



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Penal e Processo Penal. 3. Crime contra a liberdade sexual (art. 213 c/c art. 214 do Código Penal). 4. Ausência de prequestionamento, incidência das súmulas 282 e 356. 5. Suposta violação aos princípios do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa e da presunção de inocência. A ofensa aos dispositivos apontados, caso existente, ocorreria de forma reflexa. Precedentes. 6. Autoria e materialidade. Necessidade de revolvimento do acervo fático-probatório. Incidência da Súmula 279. 7. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 948.438/PE-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 23/9/16).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 11 de abril de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente